Tribunal: TJMT
Processo: 1037719-63.2018.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037719-63.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - CNPJ: 03.819.157/0001-31 (APELANTE), FERNANDA PAREJA OLIVEIRA - CPF: 948.652.991-49 (ADVOGADO), MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA - CPF: 730.635.681-04 (ADVOGADO), CRISTINNY NUNES RONDON SANTANA - CPF: 037.844.961-30 (ADVOGADO), SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - CNPJ: 03.819.157/0001-31 (REPRESENTANTE), WELLINGTON FIGUEIRA DA SILVA - ME - CNPJ: 12.166.871/0001-69 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – ABANDONO DA CAUSA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXEQUENTE – ATO REALIZADO – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO CONCOMITANTE DO ADVOGADO DA PARTE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A extinção da ação, por abandono da causa, carece apenas da prévia intimação pessoal da parte autora, e não da intimação concomitante de seu advogado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
SESI - SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1037719-63.2018.8.11.0041, ajuizado em face de
WELLINGTON FIGUEIRA DA SILVA - ME
, julgou o feito extinto, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, II e III, CPC (ID 145436698).

Inconformado, o exequente/apelante aduz que a decisão é nula, uma vez que sua advogada não foi intimada pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, ato que deveria ter sido realizado concomitantemente com a sua intimação pessoal.

Afirma que, a intimação pessoal ao exequente/apelante, foi realizada com nomeação e endereçamento à parte contrária dos autos (executado/apelado).

Defende que, a inércia manifestada pela parte em cumprir os atos e as diligências do processo não pode, por si só, configurar abandono da causa apto a justificar o encerramento do processo sem análise do mérito.

Por fim, pugna pelo provimento do Recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito (ID 145436699).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, o juízo singular extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, II e III, do CPC.

Irresignado, o exequente/apelante aduz que a decisão é nula, uma vez que sua advogada não foi intimada pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, ato que deveria ter sido realizado concomitantemente com a sua intimação pessoal.

Afirma que, a intimação pessoal ao exequente/apelante, foi realizada com nomeação e endereçamento à parte contrária dos autos (executado/apelado).

Defende que, a inércia manifestada pela parte em cumprir os atos e as diligências do processo não pode, por si só, configurar abandono da causa apto a justificar o encerramento do processo sem análise do mérito.

Sem razão, contudo.

Com efeito, quanto à matéria, o §1º, do art. 485, do CPC, assim dispõe:

Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando
:

[...];

III -
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
;

§ 1º
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III,
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.

Logo, a extinção por abandono carece apenas de prévia intimação pessoal da parte autora, para dar andamento ao feito, sob pena de extinção, e não a intimação concomitante de seu advogado.

No caso, verifica-se que restou aperfeiçoada a intimação pessoal do exequente/apelante para impulsionar o feito, sob pena de extinção (ID 145436696 – fls. 172), sendo que tal intimação pessoal deu-se via sistema, nos termos do art.5º, § 6º da lei 11.419/06, uma vez que a parte é cadastrada no sistema PJE, conforme certificado nos autos (ID 147925660 – fls. 191), de modo que, mantendo-se ele silente, a manutenção da sentença extintiva é medida que se impõe.

Apenas para registro, seguem precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO - ABANDONO DA CAUSA - ARTIGO 267, III, DO CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240/STJ AO CASO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.- Não há que se falar, in casu, em necessidade de requerimento do réu, para que se possibilite a extinção do processo com fundamento no art. 267, III, do Código de Processo Civil.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que
a inércia, frente à intimação pessoal do autor, configura abandono de causa, cabendo ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito
(AgRg no REsp n.º 719.893/RS, 1ª Turma, Min. FRANCISCO FALCÃO, DJ de 29.08.2005). [...].
(STJ - AgRg no AREsp: 399644 RO 2013/0322824-4, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 22/10/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/11/2013).

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. REGULARIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. 1.- "Nos casos que ensejam a extinção do processo sem julgamento do mérito, por negligência das partes ou por abandono da causa (art. 267, incisos II e III, do CPC), o indigitado normativo, em seu § 1º,
determina que a intimação pessoal ocorra na pessoa do autor, a fim de que a parte não seja surpreendida pela desídia do advogado
" (AgRg no AREsp 24.553/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/10/2011, DJe 27/10/2011). [...].
(AgRg no AREsp 339.302/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 05/09/2013).

Importa salientar que, os documentos a que o exequente/apelante faz menção, no sentido de que foram enviados à parte contrária, não dizem respeito ao ato ordinatório a ele endereçado, mas sim aos mandados de citação/intimação que voltaram sem cumprimento.

Outrossim, consta dos autos que após se manifestar sobre a certidão do oficial de justiça (ID 145436687), a advogada foi devidamente intimada para efetuar o pagamento do depósito de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 10 (dez) dias (ID 145436690), contudo, deixou transcorrer o prazo sem manifestação, conforme certificado nos autos (ID 145436691). Daí porque, foi determinada a intimação pessoal da parte exequente/apelante (ID 145436692), o que se perfectibilizou com a Carta de Intimação colacionada ao ID 145436696, a qual, repisa-se, foi encaminhada via sistema, uma vez que a parte é cadastrada no sistema PJE.

Como se vê, ainda que despendido qualquer esforço em sentido contrário, outro não será o deslinde da causa sob reexame.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022